Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. OBJETO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. ALEGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. RESCISÃO DO NEGÓCIO. PRETENSÃO. FORMULAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VEÍCULO OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. REALIZAÇÃO DA GARANTIA. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. SUCUMBÊNCIA QUALIFICADA EM PONDERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL E DA SUBSEQUENTE FRUSTRAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. VALOR DA CAUSA. CONSIDERAÇÃO COMO BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR ADEQUADO. REFLEXO NA VERBA. AFASTAMENTO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. (CPC, ART. 85, §§2o E 11). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante.
3. Extinto o processo sem resolução do mérito, a verba honorária sucumbencial imposta ao demandante por ter dado causa à demanda e a sua extinção prematura, deve ser mensurada com base no valor atualizado da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o).
4. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
5. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime.